Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-76.2025.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000042-76.2025.8.05.0209 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESCLEY DE SANTANA SANTOS Advogado(s): AKILLES DAWIDE DA SILVA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por WESCLEY DE SANTANA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando o relato é firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos. 4.A vítima confirmou em juízo que o Apelante reiteradamente a ameaçava de morte e manifestou temor concreto, evidenciado pelo pedido de manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas. 5.O próprio acusado admitiu em interrogatório judicial a existência de desentendimento e afirmou ter dito à vítima “esta semana eu vou aí...”, circunstância que corrobora a narrativa acusatória. 6.O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, independentemente da existência de testemunhas presenciais ou de prova material. 7.O conjunto probatório produzido sob o contraditório afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo, por demonstrar de forma segura a autoria e materialidade delitivas. 8.A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da valoração favorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 9.A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da vedação prevista na Súmula 588 do STJ. 11.A concessão da suspensão condicional da pena revela-se adequada, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para fundamentar condenação por crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave apta a gerar temor na vítima, independentemente da existência de prova material ou testemunhas presenciais. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, nos termos da Súmula 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 59, 61, II, “f”, 77 e 147, caput. CPP, arts. 386 e 397. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.033.187/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026. STJ, Súmula 588. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000042-76.2025.8.05.0209, da Comarca de Retirolândia/BA, em que é Apelante WESCLEY DE SANTANA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR